Tribunal: TJES
Processo: 5007568-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007568-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUIANE VENTURIN COSTA

AGRAVADO: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS LEGAIS – PROPRIEDADE DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DE FURTO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
CONDIÇÕES FINANCEIRAS – BENESSE CONCEDIDA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo dispõe o art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, estabelecendo o citado código, em seu art. 99, § 3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. Muito embora
a tese central da decisão recorrida esteja sedimentada no fato de ser a agravante proprietária de uma motocicleta, o que, em tese, demonstraria a existência de condição financeira para arcar com as custas do processo, as provas dos autos comprovam que o referido veículo possui uma restrição de furto anotada no mês de novembro de 2021 junto ao departamento estadual de trânsito, daí porque sequer se encontra na posse da agravante.

3. O só fato da agravante ser proprietária de um veículo não é capaz de afastar presunção legal de insuficiência de recursos, especialmente porque se trata de bem que não goza de liquidez imediata.

4. Os demais elementos documentais
não são capazes de comprovar a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, que a recorrente dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, o que, somado às demais circunstâncias trazidas ao processo, evidencia a necessidade do deferimento da benesse.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007568-80.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
SUIANE VENTURIN COSTA
AGRAVADO:
FERNANDO CÉSAR BIASUTTI FILHO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUIANE VENTURIN COSTA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado na ação manejada em desfavor de
FERNANDO CÉSAR BIASUTTI FILHO
.

Aduz a agravante (id nº 5478183) que a ação executiva em curso no primeiro grau visa o adimplemento do contrato de honorários advocatícios não quitados por seu cliente, ora agravado, assim como salienta que atua profissionalmente como causídica e não possui vínculo empregatício, elementos que, somados às provas juntadas aos autos, em especial seus demonstrativos bancários, evidenciam que não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo em curso no primeiro grau, de modo que entende fazer jus à benesse da gratuidade de justiça.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que a MMª. Juíza
a quo
negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que:

[...] A parte requerente pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

A regra do artigo 99, § 2º, do NCPC dispõe sobre a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Ademais, conforme entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, ausente o requisito ensejador do benefício, é permitido ao juiz o seu indeferimento. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE.

1. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida na íntegra.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 881512 / RJ Relator(a) Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 02/12/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 18/12/2008)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família.

3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(Processo AgRg no AREsp 45356 / RS Rel. Min. HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 25/10/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2011).

In casu
, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada. Além disso, em pesquisa ao sistema renajud, verifiquei a autora é proprietária de um veículo, dando conta de não ser verdadeira a informação de que a mesma não tem condições de arcar com as custas judiciais.

Pelo exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte requerente não preencheu os requisitos para a concessão do retromencionado benefício (id. nº 27454709 dos autos de origem)
.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão da benesse é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pela MMª. Juíza
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos trazidos pela recorrente tornam necessário um novo exame da questão.

Isso porque, a tese central da decisão recorrida está sedimentada no fato de ser a agravante proprietária de um veículo automotor, o que, em tese, demonstraria a existência de condição financeira para arcar com as custas do processo.

De fato, as provas juntadas ao feito demonstram que a recorrente é proprietária de uma motocicleta Honda XRE 190, placa PPX-1794.

Ocorre que, estes mesmos elementos probatórios demonstram que o veículo em questão possui uma restrição de furto anotada no mês de novembro de 2021 junto ao departamento estadual de trânsito, como se pode ver do boletim de ocorrência e do documento de consulta ao sistema do Detran-ES (id. nº 5478837 e 5478838).

Registro que o só fato da agravante ser proprietária de um veículo não é capaz de afastar presunção legal de insuficiência de recursos, especialmente porque se trata de bem que não goza de liquidez imediata.

Essa conclusão é ainda mais reforçada quando o exame do caso concreto demonstra que o veículo citado sequer se encontra na posse da recorrente, eis que foi objeto de furto.

Somado a isso, os demonstrativos bancários carreados na ação em curso no primeiro grau (id’s nº 27435469, 27435490, 27435481 e 27435484) não são capazes de comprovar a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, que a recorrente dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque não é possível ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.